Tribunal: STF
Processo: ARE 643601
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/1950 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. . 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 12 da Lei 1.060/1950 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.



    2. Agravo regimental desprovido.